Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707469-40.2021.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO JOSE DA SILVA AGRAVADO: TIAGO SANTANA NASCIMENTO DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Paulo José da Silva (ID no 37861681, págs. 1-4) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça concedida ao agravante (ID no 36958077, págs. 1-2). 2. Quanto ao pedido de reconsideração, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO